Tribunal: TJDFT
Processo: 0713174-32.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito CIVIL. Apelação cível. Ação ANULATÓRIA DE PARTILHA DE BENS. SENTENÇA TERMINATIVA COM FUNDAMENTO NA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES AUTORAS PARA MANIFESTAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 6o, 10 E 317, DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU RECURSAL. ACOLHIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da falta de interesse processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita, foi proferida em observância aos princípios do contraditório, da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa, previstos no CPC.
III. Razões de decidir
3. A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer ministerial, suscitou preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao princípio que veda a decisão surpresa, ao argumento de que o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), com fundamento na inadequação da via eleita e na ausência de interesse processual, valendo-se exclusivamente de tese jurídica apresentada em manifestação ministerial da Promotoria de Justiça, sem prévia intimação da parte autora para se manifestar a respeito.
4. Nos termos do art. 10 do CPC, o magistrado não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado às partes manifestação prévia, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. Tal dispositivo consagra o contraditório substancial (real), que não se resume à mera ciência dos atos processuais, mas assegura às partes a efetiva possibilidade de influenciar na formação do convencimento judicial.
5. No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida adotou integralmente, como razões de decidir, a manifestação do Ministério Público apresentada após o ajuizamento da demanda, concluindo pela inadequação da via eleita e, por conseguinte, pela ausência de interesse de agir, sem que tenha sido franqueada às partes autoras oportunidade de se manifestarem sobre tal fundamento jurídico. Ainda que se admita que a adequação da via processual e o interesse de agir constituam matérias de ordem pública, a jurisprudência é firme no sentido de que a sua apreciação exige a observância do contraditório, sobretudo quando o fundamento não decorre de circunstância evidente desde o início do processo, mas resulta de interpretação jurídica específica adotada no curso da demanda.
6. Na hipótese, caso o juízo entendesse pela inadequação da via eleita, era juridicamente possível — e processualmente exigível — oportunizar às partes autoras manifestação específica sobre o ponto, ou mesmo a emenda da petição inicial, em prestígio aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da boa-fé processual e da cooperação. A extinção prematura do processo, sem a observância dessas garantias, configura nulidade processual, por violação aos arts. 10, 6o e 317 do CPC, impondo-se a desconstituição da sentença terminativa.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Ministério Público acolhida. Mérito prejudicado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 10 e 317.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1774904, APC 0704310-67.2022.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 07/11/2023.